Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de detenção e multa. Consta que, durante a madrugada, em via pública, o acusado, em concurso com outros indivíduos, subtraiu motocicleta, telefone celular, cartões bancários, capacete e documentos da vítima mediante grave ameaça exercida com faca. Horas depois, foi abordado por policiais militares tentando acionar a motocicleta subtraída, ocasião em que empreendeu fuga, desobedeceu às ordens de parada e dispensou a arma branca durante a perseguição, sendo capturado em seguida. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP e revisão da dosimetria da pena.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e desobediência, diante da alegação de irregularidade no reconhecimento pessoal e ausência de outras provas diretas; e (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais e ao critério de fixação da pena do crime de desobediência.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, reconhecimento da arma branca, restituição do bem, prova testemunhal e demais elementos coligidos sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais.
5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo e em consonância com a dinâmica dos fatos, constituem meio idôneo de prova, pois se revestem de presunção de legitimidade e não foram infirmados por prova em sentido contrário.
6. Embora o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não tenha observado integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse elemento, pois há provas independentes, consistentes na prisão em flagrante do réu na posse da motocicleta subtraída e da arma branca utilizada no crime, bem como na fuga ao avistar a guarnição policial.
7. A ausência de imagens ou de testemunhas oculares do momento da subtração não impede a condenação quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade.
8. O crime de desobediência resta configurado quando o agente, de forma deliberada, deixa de cumprir ordem legal emanada por funcionário público no exercício da função, consumando-se no momento em que o réu se recusa a atender aos comandos policiais durante abordagem.
9. A alegação de eventual uso excessivo de força pelos agentes de segurança não afasta a tipicidade da conduta quando a desobediência já se consumou anteriormente à contenção física.
10. Na dosimetria do crime de roubo, é legítima a utilização de uma das majorantes do tipo penal para exasperar a pena-base como circunstância judicial, quando existente pluralidade de causas de aumento, aplicando-se a outra na terceira fase, sem configuração de bis in idem.
11. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em processo de execução penal constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social.
12. No crime de desobediência, impõe-se ajuste da pena-base para adequação ao critério proporcional adotado pela jurisprudência, com redução da reprimenda.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem provas independentes e autônomas que comprovam a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.
3. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório possuem valor probatório idôneo para fundamentar a condenação quando harmônicos com o conjunto probatório.
4. Havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, é possível utilizar uma delas para majorar a pena na terceira fase e a remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, sem caracterizar bis in idem.
5. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social na fixação da pena-base.
6. O crime de desobediência se consuma com a recusa deliberada do agente em cumprir ordem legal emanada por policial no exercício da função.